Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-71.2020.8.11.0038
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001443-71.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CAMILLO DOS SANTOS SAMPAIO - CPF: 021.532.171-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KEILA DELSIELE DE SOUZA SANTOS - CPF: 045.330.651-98 (VÍTIMA), RAFAELLA PAIVA COELHO - CPF: 019.454.231-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– VIAS DE FATOS PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– PROVA

– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VOLUNTARIEDADE – PARTICULARIDADES FÁTICAS – EMPURRÃO NA VÍTIMA (ATO REFLEXO) PARA ASSEGURAR SUA LOCOMOÇÃO – INFRAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Ausência de prova de que o acusado tinha a intenção de agredir a vítima, sua ex-companheira. Em que pese o valor atribuído à palavra da vítima nas situações de violência doméstica, a ausência da demonstração da voluntariedade não autoriza a manutenção da condenação.

A narrativa do apelante, é no sentido de que teria empurrado a vítima, no momento em que está lhe impediu de pegar a filha de ambos, sem intenção de ofender sua integridade física.

Ausência de voluntariedade do agente no sentido de praticar agressão na vítima. A dúvida milita em favor do réu, conforme princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Camilo dos Santos Sampaio
, contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal nº 1001443-71.2020.8.11.0038, que o
condenou
à pena de 03 (três) meses de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, por infringência ao disposto no artigo 21, do Decreto Lei n. 3.688/1941, combinado com artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal (sentença – Id. 158396198).

Nas razões recursais pugnou pelo provimento da apelação para que seja absolvido, por ausência de comprovação de dolo, eis que o acusado não teve o propósito deliberado de ofender a integridade da vítima. Alternativamente, requereu a readequação da dosimetria da pena, na segunda fase, pois
“tendo reconhecido a presença de uma agravante, elevou a pena em patamar estratosférico, fixando-a em 3 (três) meses.”
(id. 158396201).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença condenatória intacta (id. 158396205).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo provimento do recurso (id. 164016686), mediante os argumentos sintetizados na seguinte ementa:

“APELAÇÃO MINISTERIAL – VIAS DE FATO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – PROVA INSUFICIENTE PARA PROLAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO – CONDUTA DESPROVIDO DA DOLO (ATO REFLEXO) – APLICAÇÃO DO NON LIQUET – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto por

Camilo dos Santos Sampaio
, contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal nº 1001443-71.2020.8.11.0038, que o
condenou
à pena de 03 (três) meses de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, por infringência ao disposto no artigo 21, do Decreto Lei n. 3.688/1941, combinado com artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal (sentença – Id. 158396198).

Nas razões recursais pugnou pelo provimento da apelação para que seja absolvido, por ausência de comprovação de dolo, eis que o acusado não teve o propósito deliberado de ofender a integridade da vítima. Alternativamente, requereu a readequação da dosimetria da pena, na segunda fase, pois
“tendo reconhecido a presença de uma agravante, elevou a pena em patamar estratosférico, fixando-a em 3 (três) meses.”
(id. 158396201).

Narra a denúncia que:

“Consta do incluso caderno policial que no dia 24/08/2019, por volta das 09h20min, nas imediações da residência particular de propriedade da irmã da vítima, o DENUNCIADO praticou vias de fato contra Keila Delsiele de Souza Santos, no âmbito de violência doméstica e familiar.

Apurou-se das investigações que o DENUNCIADO possuía relação íntima de afeto com a vítima, de modo que dessa relação nasceu uma filha.

A vítima combinou com o DENUNCIADO que no dia e hora já mencionados, este pegaria a filha do casal para levá-la para sua casa. Ocorre que no momento em que chegou ao local combinado, a menor se negou a ir com o pai, quando Keila interveio, levando um empurrão de CAMILLO.

Assim, diante dos fatos, Keila compareceu na Delegacia, narrando o ocorrido...”
(id. 158395142).

A
materialidade
delitiva restou demonstrada através:
“(...)Boletim de Ocorrência n.º 2019.252578, (fl. 4), pelos Termos de Depoimento e declarações, (fl.7), pelo Termo de Representação Criminal, (fl. 9), pelo Pedido de Providências Protetivas (fl. 10) todos de ID. 45528826, bem como por pelas declarações prestadas durante toda persecução penal.(...)”
(
sic
).

No tocante a
autoria
, verifica-se que ao ser ouvida na fase policial e em Juízo, a vítima Keila Delsiele de Souza Santos, afirmou a veracidade do fato, sustentando que, quando o apelante foi buscar a filha do casal para visitá-la, ao vê-la chorar para não ir como o apelante, tentou pegá-la, neste instante o réu a empurrou. Vejamos:

“(...)
Keila
: [...] quando ele se sentia confortável ele pegava a criança, ele não tinha muita proximidade com a criança, muita vezes ela se recusava, chorava, até porque ele não tinha muito costume com a criança, ai depois desse episódio, eu senti a necessidade de regularizar a situação [...].

Ministério Público
: Você utilizou a expressão “esse episódio”, como é que foi esse episódio, em especial, o que aconteceu?

Keila
: No dia que ele foi pegar a criança, ele meio que forçou [...] e nesse dia ela se recusou, e foi quando a gente discutiu, na frente dela,
e ele me empurrou
, e depois disso eu nunca mais tive a confiança de entregar a criança pra ele [...] aí aconteceu isso tudo na frente da criança,
dele me empurrar
, ai a gente discutiu feio né, porque eu não queria que ele levasse ela daquela forma [...] ai nesse dia, nessa semana, ele já tinha ficado um tempo sem ficar com ela, passou algum tempo sem ver a criança, e nessa época foi isso que aconteceu,
e eu intervir sim, ele me empurrou
[...]
ai até ele me falou desculpa pelo empurrão
, como se fosse uma coisa que não fosse afetar, tanto que isso a minha filha depois disso ela teve dificuldades na escola, de relacionamento, até hoje ela faz acompanhamento psicológico (...)”.

O apelante admitiu ter empurrado sua ex-companheira Keila Delsiele, porém, afirmou ter apenas a repelido, pois, estava no seu legítimo direito de visita e a prejudicada estava tentando obstruir de levar a sua filha, mas, não a empurrou.

Neste contexto, ambos os depoimentos são claros no sentido de que o apelante, ao ir buscar a filha do casal, com a criança no colo, a vítima tentou pegar a criança porque ela estava chorando e reagindo no sentido de ficar com a ofendida.

Desta forma, com a detida análise dos autos e levando-se em consideração, precipuamente, as
particularidades
que circundam o caso concreto, observo que a pretensão absolutória merece amparo.

Importante ressaltar que ao julgador não cabe apenas a subsunção da norma, ou seja, adequar a conduta do agente ao fato típico, mas também deve ponderar todas as circunstâncias que envolvem o caso concreto, de modo a verificar se realmente aquela atitude merece reproche.

Saliento, por oportuno, que o Direito Penal possui caráter subsidiário e fragmentário, na medida em que não é qualquer comportamento que se aplica sanção penal, mas somente aquele que realmente ofende o bem jurídico tutelado.

In casu
, a narrativa do caso revela uma relação conturbada, com intensa carga emocional da vítima em não deixar a filha ir com seu pai para a visita. O apelante exercendo seu direito de pai, ao ser puxado pela vítima, a empurrou para fins de se manter com a criança.

Destaca-se que tanto as atitudes do apelante, quanto da vítima Keila são reprováveis, pois deveriam ter tranquilizado a criança e realizado a entrega da criança sem maiores traumas, de modo nenhum deveria a mãe puxar o pai e o pai repeli-la com o empurrão.

Contudo, não se está presente a voluntariedade de lesionar, consistente na ofensa à integridade física da vítima, e sim, uma mera desinteligência e/ou animosidade dos protagonistas do fato.

Deste modo, analisando o relato das partes, não constato a configuração da conduta descrita na denúncia, ou seja, não vislumbro prova suficiente para imputar ao acusado a intenção de agredir a ofendida, não há materialização do dolo no agir do apelante, nem resquícios de evidências de agressão física, embora a desnecessidade de laudo pericial, como bem ressaltou o juízo de origem.

O caso requer a absolvição do acusado, ante a ausência de prova da certeza da perpetração da conduta, na forma descrita na denúncia. Neste momento, importante registrar que não se está afirmando que os fatos não possam ter ocorrido, mas, sim, que se sobressai nesta demanda a dúvida quanto à ocorrência da contravenção penal, ou seja a presença da voluntariedade em atingir a vítima, a qual não pode militar em desfavor do apelante, ante o princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
VIAS
DE
FATO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA.
AUSÊNCIA
DE ELEMENTO SUBJETIVO.
ABSOLVIÇÃO
.

1. As provas coligidas ao feito são demonstrativas de que o réu, efetivamente, praticou a infração penal de
vias
de
fato

contra a companheira, desferindo-lhe um empurrão. Acusado que confessa a prática da contravenção. Condenação mantida.

2. Para o reconhecimento do delito de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave. A mera projeção de palavras agressivas a outrem não contextualiza, por si, o
dolo
necessário à tipificação da conduta delitiva.

Caso concreto em que não comprovada a presença de elemento subjetivo apto a ensejar a tipicidade da conduta.
Absolvição
do réu que se impõe. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.
(Apelação Criminal, Nº 70082554817, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 21-11-2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. FRAGILIDADE DA PROVA QUE CONDUZ À ABSOLVIÇÃO.

Não obstante a constatação da existência da infração penal e de sua autoria possa se dar através do exclusivo relato da vítima, ele não possui valor absoluto, e no caso dos autos não é suficiente para embasar juízo condenatório, porquanto as versões apresentadas em juízo – pelo réu e pela vítima – são plausíveis, o que, em face do contexto familiar conturbado, instaurou fundada dúvida quanto à ocorrência do fato. E a dúvida, como valor jurídico em processo penal, milita sempre em favor do réu como corolário do princípio da presunção de inocência de nível constitucional.

Absolvição que se impõe em respeito ao princípio in dubio pro reo. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Criminal, Nº 70081135113, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 19-09-2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIAS DE FATO. PRÁTICA ILÍCITO CRIMINAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. ABSOLVIÇÃO.

O crime de vias de fato, embora não exija resultado naturalístico único, reclama intenção de agredir. E, no caso dos autos, em que pese o valor atribuído à palavra da vítima nas situações de violência doméstica, não está autorizada a manutenção da condenação.

O relato da ofendida, analisado de forma conjunta com os outros elementos probatórios, evidencia um quadro de crise no casamento e de grave discussão do casal, não sustentando, porém, que o acusado tenha agredido a vítima.

A narrativa, pelo contrário, dá conta de que o apelante teria tentado conter a ofendida, segurando-a com as mãos, não demonstrado o dolo do agente no sentido de praticar uma agressão direta, resultando impositiva a absolvição. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Crime, Nº 70081378648, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em: 13-06-2019)

Portanto, numa análise dos autos, não houve comprovação do
animus
de ofender a vítima, mas sim um simples ato reflexo na tentativa de se soltar, inexistindo provas suficientes para evidenciar a contravenção em liça.

Por todo exposto,
provejo
o recurso de apelação interposto por
Camilo dos Santos Sampaio
, para absolver da imputação da contravenção penal descrita no artigo 21, do Decreto Lei n. 3.688/1941, combinado com artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023